Tribunal: TJSP
Processo: 1022005-05.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Paola Christina Calabró Lorena de Oliveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Apelação. Ação anulatória de débito fiscal. ICMS. Programa Especial de Parcelamento (PEP). Juros moratórios. Pretensão de afastamento da aplicação da Lei Estadual no 13.918/09. Possibilidade. Inconstitucionalidade de juros de mora que excedam a taxa exigida para tributos federais. Acolhimento parcial do Incidente de Inconstitucionalidade registrado sob o no 0170909-61.2012.8.26.0000 pelo C. Órgão

Ementa:
Apelação. Ação anulatória de débito fiscal. ICMS. Programa Especial de Parcelamento (PEP). Juros moratórios. Pretensão de afastamento da aplicação da Lei Estadual no 13.918/09. Possibilidade. Inconstitucionalidade de juros de mora que excedam a taxa exigida para tributos federais. Acolhimento parcial do Incidente de Inconstitucionalidade registrado sob o no 0170909-61.2012.8.26.0000 pelo C. Órgão Especial desta Corte. Adequação à taxa SELIC. Débitos constituídos sob a égide da Lei Estadual no 13.918/09. Confissão de dívida que não inibe o questionamento de aspectos jurídicos da obrigação tributária. Entendimento consolidado pelo STJ em julgamento de recurso representativo de controvérsia. Sentença reformada. Recurso provido.